Tribunal: TJMT
Processo: 0003988-76.2016.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003988-76.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ORLANDO ANTONIO BARCELLA - CPF: 290.835.320-20 (APELANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - CARÊNCIA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - POSSE EM FAVOR DA REQUERIDA RECONHECIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO - POSSE JUSTA - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS MAJORADOS - § 11, ART. 85, CPCP - RECURSO DESPROVIDO

Na ação reivindicatória não basta a prova da propriedade, mas há necessidade de a parte demonstrar a posse injusta da parte demandada, o que não se visualiza no caso, porquanto a posse do milho em favor da requerida tem origem em decisão judicial proferida em Embargos de Terceiro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003988-76.2016.8.11.0037

APELANTE: ORLANDO ANTONIO BARCELLA

APELADO: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Orlando Antonio Barcella
, de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação Reivindicatória ajuizada contra
KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
, por carência de ação em razão da carência da ação, por ausência de interesse processual e inadequação da via eleita e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Explica que firmou com a empresa ADM Exportadora e Importadora S.A., contrato de compra e venda de feijão soja em grãos com preço a fixar, contudo, em razão de pragas nas lavouras da região, optou por plantar milho. Complementa que referida empresa ingressou com Medida Cautelar na qual foi deferido o pedido de arresto da quantia de 1.976.520 Kg de milho, equivalente a 32.942 sacas de 60 kg. Continua a narrar que a ora requerida apelada ajuizou Embargos de Terceiro, nos quais alegou que o milho objeto de arresto era garantidos de Cédula de Produto Rural.

Informa que a Medida Cautelar foi julgada improcedente e os Embargos de Terceiro, procedentes.

Alega, assim, que ajuizou Ação Reivindicatória para o fim de reaver o milho, porquanto é o legítimo proprietário e nunca teve proposta contra si qualquer ação visando a cobrança ou execução da CPR emitida em favor da requerida apelada.

Ressalta que resta configurada a posse injusta da requerida apelada.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar procedente a ação ou a cassação da r. sentença e o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

Contrarrazões (id 23411498). Alerta que no caso está a se falar de penhor e não propriedade, motivo pelo qual inadequada a ação reivindicatória, bem assim, que a posse do bem não é injusta, mas derivada de sentença judicial. Requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020